Tribunal: CARF
Processo: 10730.720882/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720882/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.507 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COLÉGIO PLUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-47.666, de 12 de julho de
2019, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720882/2019-51
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720882/2019-51

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 19.
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, data do Registro ocorrida em 14/02/2019, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/Rio de Janeiro (DRF/NIT/RJ), fl. 19,
por meio do qual tivera impedida a opção pelo citado Regime de Tributação, em virtude
de possuir débitos previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
com exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação legal e demais dados ali
discriminados.
Questionamento da Defesa, fl. 2.
Inconformado com o não atendimento do Pleito, objeto do mencionado Termo de
Indeferimento, data do registro em 14/02/2019, fl. 19, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, fl. 2, argumentando em síntese que resolvera todas as
pendências, inclusive as divergências de GFIP X GPS, e foram feitos todos os pedidos
de parcelamentos.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o
contribuinte não comprovou a regularização do débito no prazo legal, conforme extratos juntados
no processo.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/07/2019 (e-fls. 30) e
apresentou recurso voluntário no dia 20/08/2019 (e-fls. 33), com os fatos e fundamentos abaixo:
A empresa COLÉGIO PLUZ LTDA.., estabelecida a Rua Nicarágua, n2 20, Serra
Grande, Niterói, RJ., Cep.: 24.342-270, inscrita no CNPJ sob o n2 07.281.218/0001- 00-
29, com Solicitação de Opção do Simples Nacional datada de 04/01/2019, vem
solicitar a REVISÃO do processo 10730.720882/2019-51, em que foi negado o
direito da opção do Simples Nacional no ano calendário de 2019, conforme
ACÓRDÃO 08-08- 47.666 — 32 Turma da DRJ/FOR.
1o No relatório de pendências da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional, aparecem
Débitos Previdenciários no valor de R$ 98,62 e R$ 157,24 débitos previdenciários junto
a PGFN de R$ 13.928,93, e também débitos do Simples Nacional de R$ 233.829,76.
2o Com a relação aos débitos da PGFN, fizemos o parcelamento no dia 14/01/2019, em
27 parcelas, com a primeira no valor de R$ 517,75 e gerando o número 629657343
(parcelamento em dia).
3o Com relação aos débitos do Simples Nacional, também foi feito um parcelamento em
14/01/2019, em 60 parcelas, com a parcela inicial de R$ 3.897,16, (parcelamento em
dia).
4o E com relação aos débitos previdenciários de R$ 98,62 e R$ 157,24, pelo motivos de
estarmos providenciando os referidos parcelamentos do item 22 e 32 ficou no
esquecimento, pensamos que estava tudo resolvido, no entanto logo que verificamos a
não conclusão do pagamento, fizemos a quitação imediata.
5o No Acórdão, na parte de Apreciação do Mérito, informa que a empresa permanecia
com débito no Simples Nacional, o referido débito de ref. 12/2018 no valor de R$
14.611,96, não constava do relatório de pendência da época da Solicitação de Opção
pelo Simples Nacional.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720882/2019-51

CONCLUSÃO:
A empresa em momento algum tentou agir de má fé, Cumpriu com todas as
necessidades para ser incluída no Sistema do Simples Nacional, e infelizmente acabou
esquecendo de dois débitos de Previdência Social, mais como fez a quitação
imediatamente, podemos observar que existiam valores bem maiores e foram
resolvidos, não teria sentindo fazer as quitações destes dois valor, que com relação aos
que foi resolvido, são irrisórios, pedimos que reconsiderem da decisão e permita a
empresa seja incluída no Simples Nacional desde 01/01/2019.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 19, descritos abaixo:
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 13/2017
Valor INSS : R$ 98,62

2) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 05/2018
Valor INSS : R$ 157,24
A Recorrente defende que requereu o parcelamento dos débitos de Simples
Nacional e os débitos previdenciários nos valores de R$ 98,62 e R$ 157,24, por um lapso em
razão da regularização dos outros débitos, não foram pagos.
Em que pese a DRJ ainda ter apontado débito de Simples Nacional no importe de
R$ 14.611,96, esse não foi o motivador do indeferimento do pedido de opção pelo Simples
Nacional.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720882/2019-51

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Pelos documentos e pelas alegações da própria Recorrente, a regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção foram regularizadas após o fim
do prazo legal, por essa razão não há como deferir a solicitação da Recorrente de inclusão no
Simples Nacional. Os débitos previdenciários nos valores de R$ 98,62 e R$ 157,24 foram
quitados apenas em 12/02/2019 (fls. 20 e 21).
A atividade das autoridades administrativas deve ser vinculada à norma, haja vista
o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital